Tribunal: TJDFT
Processo: 0752860-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0752860-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu forneça à parte autora o pedido deduzido na inicial para determinar que o Distrito Federal submeta a autora aos exames de biometria ultrassónica, mapeamento de retina e microscopia especular de córnea nos termos pedidos na inicial no prazo de 180 dias. Constou informação no Ofício no 10805/2023 de ID 54401370 que os procedimentos médicos foram autorizados e agendados para realização nos meses de novembro e dezembro do ano passado (07/11/2023 às 13h15 e 05/12/2023 às 7h) nos Hospitais de Base e da Asa Norte. A parte autora confirmou a realização dos procedimentos solicitados e afirmou não possuir mais interesse no prosseguimento do recurso, requerendo sua extinção (ID 55027767). No caso em exame, o provimento jurisdicional colegiado não é mais necessário, eis que a pretensão recursal se limitava à redução do prazo fixado em sentença para cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal. Ante o exposto, reputo PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora